Tribunal: STF
Processo: Rcl 51949
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivone Marques dos Reis alega ter o Juiz Federal do 7º Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro inobservado a decisão proferida por esta Corte no julgamento da Rcl 4.374.



    Sustenta, em síntese, ter o juízo reclamado deixado de observar a orientação desta Corte segundo a qual a renda mensal per capita não constitui o único critério de aferição de miserabilidade social para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada.



    É o relatório. 



    2. Reputo inadmissível, contudo, a presente reclamação.



    Com efeito, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte a reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte na Rcl 4.374, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator